Tribunal: TJSP
Processo: 2233301-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
res devem ser aguardadas a fim de evitar prejuízo injustificável ao executado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233301-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o resgate de R$10.011,75, referente à apólice no 603.077, de titularidade do executado, com posterior bloqueio dos valores e transferência da quantia a uma conta vinculada ao Banco do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena de desobediência. Inconformismo. Apólice de Seguro. Até agosto de 2020 o executado havia realizado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o resgate de R$10.011,75, referente à apólice no 603.077, de titularidade do executado, com posterior bloqueio dos valores e transferência da quantia a uma conta vinculada ao Banco do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena de desobediência. Inconformismo. Apólice de Seguro. Até agosto de 2020 o executado havia realizado pagamento de 50a prestações a título de prêmio da apólice do seguro contratado. Restituição nesse momento seria de 45% dos valores pagos. Não há nos autos informação precisa acerca das consequências do cancelamento da apólice, e da quantia a ser eventualmente levantada pelo segurado, acaso pedisse nesse momento o cancelamento do seguro. Informações complementares devem ser aguardadas a fim de evitar prejuízo injustificável ao executado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2233301-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANILO FERRARI GARCIA, é agravado SIDNEY PEREIRA DE SOUZA
JÚNIOR.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2233301-22.2020.8.26.0000
Comarca: 31a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Danilo Ferrari Garcia
Agravado: Sidney Pereira de Souza Júnior
Voto no 19.955
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença.
Decisão que determinou o resgate de R$10.011,75,
referente à apólice no 603.077, de titularidade do
executado, com posterior bloqueio dos valores e
transferência da quantia a uma conta vinculada ao Banco
do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena de
desobediência. Inconformismo. Apólice de Seguro. Até
agosto de 2020 o executado havia realizado pagamento de
50a prestações a título de prêmio da apólice do seguro
contratado. Restituição nesse momento seria de 45% dos
valores pagos. Não há nos autos informação precisa acerca
das consequências do cancelamento da apólice, e da
quantia a ser eventualmente levantada pelo segurado, acaso
pedisse nesse momento o cancelamento do seguro.
Informações complementares devem ser aguardadas a fim
de evitar prejuízo injustificável ao executado. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Danilo Ferrari Garcia contra o agravado, Sidney
Pereira de Souza Júnior, extraído dos autos de cumprimento de
sentença, em face de decisão copiada à fl. 21 (fl. 712 dos
principais), que determinou o resgate de R$10.011,75, referente
à apólice no 603.077, de titularidade do executado, com posterior
bloqueio dos valores e transferência da quantia a uma conta
vinculada ao Banco do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena
de desobediência.
Entende o magistrado que o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
penhorado não se encontra abrangido na impenhorabilidade dos
40 salários mínimos, pois o executado já realizou o pagamento
de R$116.752,89 (fls. 703/705 do cumprimento).
O agravante, inconformado, alega que a
decisão proferida ofende o quanto decidido no julgamento do AI
2148302-73.2019.8.26.0000 (fls. 658/664 do cumprimento), que
determinou que eventual penhora do seguro de vida, deve
respeitar a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários
mínimos.
Afirma que, ao contrário do afirmado pelo
exequente, não realizou pagamentos a Prudencial Seguros no
importe de R$116.752,89, mas, sim, 51 pagamentos entre
R$1.252,86 e R$1.439,66, totalizando R$68.500,00. Ocorre, no
entanto, que tais valores não correspondem ao valor de resgate
disponível que é bem inferior ao pago, conforme se observa da
tabela progressiva preestabelecida, que atualmente monta a
quantia de R$20.348,92, ou seja, quantia inferior a 40 salários
mínimos.
Requer seja concedido efeito suspensivo
ao recurso, com a suspensão da decisão recorrida e, no mérito,
seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão
atacada, para reafirmar e declarar impenhorável o seguro de
vida até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme já
decidido, cujo limite deve corresponder ao valor de resgate
disponível e não o valor total das parcelas pagas.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
suspensivo (fls.66/71).
O agravado apresentou contraminuta,
postulando seja negado provimento ao recurso (fls.78/91).
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, é do histórico que
circunda o incidente trazido a conhecimento, que existe agravo
de instrumento anterior (AI no 2148302-73.2019.8.26.0000 fls.
41/46 do agravo), interposto contra a decisão que deferiu a
penhora do seguro de vida ora em comento e, na oportunidade,
restou decidido:
“Destaca-se,
contudo,
que
eventual
penhora deve respeitar o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça de que “Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade
a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da
situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)” (g.n.)
(Recurso Especial n. 1.230.060-PR, Rela Min. Isabel Gallotti,
2a SEçao, j. 13-08-2014, STJ).”.
Não se ignora que após a expedição de
ofício a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, sobreveio aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
autos informação acerca dos valores pagos a título de prêmio da
apólice de seguro de vida no 000603077, contratada pelo
executado Danilo Ferrari Garcia (fls. 48/50 do agravo, fls.
704/705 do cumprimento).
Pois bem. A partir das informações
prestadas pela seguradora, infere-se que os pagamentos
realizados, se somados, não alcançam a quantia de
R$116.752,89 (fls.703/705), como afirmado pelo agravado.
De todo modo, como sabido, em se
tratando de resgate, forçoso o reconhecimento de que a quantia
a ser restituída em caso de cancelamento não corresponde ao
que fora recolhido, pois os percentuais variam a depender do
tempo em que se manteve a contratação do seguro.
Nesse ponto específico, basta análise da
tabela de evolução dos valores em reais para se constatar que
nos dois primeiros anos o segurado não teria direito a resgate
algum, no terceiro teria direito a resgate módico, não havendo
nos autos informação da quantia a ser resgatada em caso de
cancelamento da apólice a pedido do segurado, dado de suma
relevância para aferição da existência de quantia superior a 40
salários mínimos, em caso de aperfeiçoamento da ordem
judicial.
Neste
aspecto,
conforme
apólice
analisada, constante da instrução do Agravo de Instrumento no
2148302-73.2019.8.26 (fls. 33/36), cotejada com informação
constante dos autos da execução fls. 703/705, até agosto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
2020 o executado havia realizado pagamento de 50a prestações
a título de prêmio da apólice do seguro contratado.
E para esse momento contratual, eventual
cancelamento, o valor do resgate não corresponderia à
devolução plena de todos os prêmios pagos como acima
mencionado, mas à fórmula indicada na apólice que guardaria
correspondência a 45% calculado com base na Provisão
Matemática do Benefício a Conceder (PMBaC).
Assim sendo, até que sobrevenha aos
autos informação precisa acerca das consequências do
cancelamento da apólice, e da quantia a ser eventualmente
levantada pelo segurado, acaso pedisse nesse momento o
cancelamento do seguro, inviável o cumprimento da ordem
judicial, onde há que sopesar antes o montante já investido pelo
executado, e que precipitada pode ser a determinação do
resgate e vir a se conferir à frente que o executado terá quantia
inferior a 40 salários mínimos a receber e, portanto,
impenhorável.
O que além de inútil ao interesse do
exequente, por cima, geraria para o executado perda
substancial de pagamento injustificável. Afinal, está aqui em
execução importância pouco acima de R$ 5.000,00.
Em síntese, sem que sanadas todas as
dúvidas acerca do potencial pagamento do débito exequendo,
não há motivo para se determinar o cancelamento da apólice,
pois o que se busca aqui é a satisfação do credor com a menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233301-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
onerosidade possível ao devedor.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para revogar a determinação
de resgate da apólice de seguro do executado, até que obtidas
todas as informações necessárias.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator